Tribunal: TJDFT
Processo: 0000237-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ACEITAÇÃO TÁCITA. ARTIGO 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.
1. Em se constatando a existência de ato incompatível com a vontade de recorrer, há de se reconhecer a aceitação tácita da decisão, na forma do que determina o artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, restando inviabilizada a discussão futura do tema em razão de preclusão lógica.
2. Há de se diferenciar a negativa de conhecimento de questão jurídica em razão de preclusão lógica, decorrente da manifesta incongruência entre atos processuais pregressos e a pretensão manifesta, daquela negativa decorrente da preclusão consumativa, que decorre da pregressa consumação de tal pretensão. (precedentes da Corte)
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.